Tribunal: TJPA
Processo: 0818814-98.2021.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818814-98.2021.8.14.0301

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: IOLANDA AMARAL HENRIQUES SANTALICES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO - ADOÇÃO DA SÚMULA 632 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1.
Acolhem-se os embargos de declaração se existente o vício de omissão em relação ao enunciado da Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória pelos Tribunais Inferiores.

2.
O termo inicial da correção monetária

sobre a indenização securitária,

nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, consoante o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que deu origem à Súmula 632,
"... incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.

3.
Embargos de Declaração conhecidos e providos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com efeitos infringentes, opostos por
Sul América Seguros de Pessoas e Previdências S/A,
em face de Acordão (PJe ID nº 14.439.885) proferido pela 1º Tuma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento a apelação interposta pela embargante.

O acordão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
(
PJe ID nº 14.439.890):

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO MONITÓRIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE APÓLICE. PAGAMENTO REGULAR DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO DA NÃO RENOVAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA, NOS MOLDES DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 757, caput, do Código Civil: “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. Dessa maneira, os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente sobre o valor do interesse segurado, nos limites fixados na apólice, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica. 2. Os contratos de seguro devem se submeter às regras constantes na legislação consumerista, para evitar eventual desequilíbrio entre as partes, considerando a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor; bem como manter a base do negócio a fim de permitir a continuidade da relação no tempo.

3. Por mais que seja conferida à seguradora e ao consumidor a faculdade de cancelar apólices de seguro coletivo, impõe-se, para sua validade, a observância de determinados requisitos. E, no caso dos autos, além do pagamento do prêmio estar regular até a data do sinistro (óbito do segurado) a seguradora não observou o seu dever de notificar previamente o segurado/beneficiário da não renovação, em conformidade com o que preconiza o Código de Defesa do Consumidor. 4. Diante desse contexto, tendo em vista o comprovado pagamento do prêmio até o obtido do segurado, bem como a ausência de notificação referente à não renovação da apólice, deve ser reconhecido o dever da apelante em pagar a indenização securitária. 5. Majoração dos honorários sucumbenciais fixados na origem, em conformidade com o que preconiza o artigo 85, §-11, do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e não provido”.

A embargante sustenta que
“merece retoque o referido acórdão para que esclareça-se qual o termo inicial de contagem do cálculo referente à correção monetária, considerando que sem essas informações, a Cia. resta impossibilitada de arcar com obrigação de pagar de maneira precisa e segura, conforme se depreende nos autos”.

Por esta razão,
“requer esta embargante o acolhimento dos presentes Embargos para que o r. acórdão seja reformado no sentido de sanar a omissão referente aos critérios de cálculo da condenação referentes à correção monetária”.

Em contrarrazões (PJe ID nº 14.939.834), a embargada – Iolanda Amaral Henriques Santalices – requereu o
“acolhimento das contrarrazões aos embargos de declaração para que o marco inicial se dê a partir do momento da contratação do seguro, nos moldes da Súmula nº 632 do STJ”.

Peço inclusão em pauta de julgamento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, especialmente no que tange sua tempestividade, conheço do recurso.

Os embargos de declaração são uma forma de se integrar o julgado, destinando-se a emendar obscuridade, contradição ou omissão (CPC/2015, artigo 1.022) ou corrigir erro material.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o Tribunal.

No caso, a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA – que posteriormente teve seus termos confirmados, a unanimidade de votos por esta e. Turma de Direito Privado –, rejeitou os embargos monitórios e, em consequência, constituiu, em favor da embargada – Iolanda Amaral Henriques Santalices –,
“título executivo judicial no calor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com juros de 1% ao mês, a partir do vencimento das obrigações, e a correção monetária pelo incide INPC”.

Nas razões da apelação (PJe ID nº 12.147.540), a seguradora, ora embargante, limitou-se a sustentar a falta de direito da recorrida em receber a indenização securitária decorrente da Apólice de nº 15829.

Pois bem.

A despeito do ponto ora suscitado como omisso não ter sido ventilado seja nas razões ou contrarrazões do recurso, verifico que, de fato, existe no
decisum
o vício apontado pela parte embargante no que se refere à data inicial da correção monetária.

Diante disso, devem ser acolhidos os embargos de declaração para integrar o acórdão embargado para sanar essa omissão, conforme passo a expor.

No que tange ao termo inicial da correção monetária, consoante o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça exteriorizado na Súmula 632,
"nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 13/05/2019).

A propósito cito, por todos, ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEIS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INTEGRATIVOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual. Precedentes.
2. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, ‘nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/19, DJe 13/05/19)’.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a sucumbência deve ser suportada pelas partes na proporção do decaimento de seus pedidos". Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, apenas com efeitos integrativos”.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.508.274/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/6/2022.)

Em igual sentido são os julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL N. 0000824-50.2015.8.14.0136 APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A APELADO: MN COMERCIO E SERVICOS LTDA ME APELADO: MARCELO RIBEIRO CARNEIRO RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇAO SECURITÁRIA E LUCROS CESSANTES. FURTO QUALIFICADO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. VERIFICADA A HIPÓTESE DE FURTO QUALIFICADO POR USO DE CHAVE FALSA. PAGAMENTO DO SEGURO. DEVIDO. LUCROS CESSANTES. CABÍVEL EM FUNÇÃO DO PREJUÍZO PELA PERDA DO ALUGUEL DO MAQUINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I - O cerne da presente demanda gira em torno de se aferir a existência ou não do direito da Apelada ao recebimento dos valores referentes ao seguro da máquina escavadeira hidráulica (Hyundai – R 220LC -9S, ANO 2013, CHASSI n. HHKHZ614TC0001739), ante o furto do bem, bem como os valores decorrentes de lucros cessantes, diante da perda de valores de aluguel da máquina. Também volta-se o recorrente à discussão sobre o momento inicial que passaria a incidir juros moratórios e correção monetária. II - A tipificação de furto qualificado foi levantada pela autoridade policial, no relatório de Id. n. 1549280, o que gera presunção de veracidade quanto ao teor das declarações deste documento, somado a isso, a interpretação mais favorável ao consumidor do contrato de seguro, conduzem ao pagamento da indenização securitária.
Em relação ao valor da indenização securitária, a correção monetária incide desde a contratação até o efetivo pagamento, conforme disposto na Súmula n. 632 do STJ; e os juros moratórios desde a citação.
III – Os lucros cessantes são devidos, em decorrência do prejuízo material advindo pela ruptura do contrato de aluguel do maquinário, a teor do art. 402 do Código Civil, sendo dispensável a previsão contratual nesse sentido para a configuração desta reparação. Em relação aos lucros cessantes, correção monetária deve incidir desde a data do efetivo prejuízo (Súmula n. 43 do STJ), e os juros moratórios desde a citação IV – Recurso conhecido e desprovido”.
(TJ-PA - APL: 00008245020158140136 BELÉM, Relator: Gleide Pereira De Moura, Data de Julgamento: 17/09/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2019 - destaquei).

Isto posto,
acolho o recurso de embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, fixar o termo inicial da correção monetária pelo INPC – índice estabelecido na sentença – a data da contratação (01/06/2007), incidindo até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula nº 632 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 05/09/2023